Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001692-05.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravada : VALERIA REGINA COSTA LEITE
Número do Protocolo : 1001692-05.2021.8.11.0000
Considerando que o recurso foi protocolizado às 15 horas, 22 minutos e 55 segundos do dia 05/02/2021, sexta-feira, sem demonstração do recolhimento do preparo (cf. certidão vinculada ao Id. no 75104973), e, ainda, que a expedição da guia das custas exige indicação do número do protocolo do recurso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal (05/02/2021), ou no dia útil imediatamente subsequente, caso a interposição tenha ocorrido após encerramento do expediente bancário, ou, ainda, para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator